Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715703-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACUTINGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: ISAC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS DE IMOVEIS LTDA, EDUARDO NEVES DA SILVA, CAROLLINE DE FREITAS TEIXEIRA ISAC, FERNANDO ISAC GUIMARAES E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46173989) com pedido de tutela recursal, interposto por JACUTINGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de ISAC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n° 0713006-58.2023.8.07.0001, determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos a seguir (ID 153772196 na origem): A parte autora não possui prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória. Emende-se a inicial para adequar a pretensão à ação de conhecimento. Venha nova petição inicial para garantir o contraditório e a ampla defesa. No mesmo prazo, deverá a parte autora promover o seu cadastramento junto ao PJe para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, na forma determinada no § 1o, do artigo 246 do Código de processo Civil. Vale ressaltar que, após o cadastro, é imprescindível o primeiro acesso com o certificado digital (token) do procurador/gestor, para que as unidades judiciais possam viabilizar o envio de comunicações via sistema (eletronicamente). Todas as orientações e manuais para acesso ao sistema e utilização da nova plataforma estão disponíveis na página do TJDFT na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje). Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Considerando: (i) a natureza jurídica do comando jurisdicional agravado, que exercitou um juízo prelibante quanto ao manuseio da ação monitória e determinou a emenda; (ii) a natureza da ação monitória, que demanda a existência de prova que não se sujeita à ordinariedade da dilação probatória; (iii) o conteúdo da peça de agravo, que replica o conteúdo da inicial da monitória, trazendo cenário sob o qual, em tese, é necessária prospecção nas vias ordinárias, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023 17:40:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador